Tribunal: TCU
Processo: 022.370/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1568/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessões de pensão militar pelo Comando do Exército; Considerando as propostas da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela legalidade dos atos de pensões instituídas por Gilberto Buttes Hoff (peça 4) e Vivaldo Bernardes De Almeida (peça 5); Considerando, entretanto, a proposta do MP/TCU pela ilegalidade do ato de pensão militar instituída por Eleutherio do Nascimento Goncalves (peça 3), em razão da acumulação indevida pela pensionista Edina Novaes Gonçalves, habilitada à pensão na condição de viúva do instituidor, com beneficiária de outra pensão militar (peça 9); Considerando que o art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215, de 31/08/2001, vigente à data de concessão da pensão indigitada, em 26/10/2017, passou a permitir a acumulação: I) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; ou II) de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que não é permitida a acumulação de duas pensões militares, a exemplo dos acórdãos 2124/2021, 18833/2021, 5920/2021 e 7648/2021 -2a Câmara, 8586/2020, 8706/2021 e 8153/2021 -1a Câmara; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o referido ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituído por Eleutherio Do Nascimento Goncalves (peça 3), expedindo as determinações abaixo, bem como considerar legais os demais atos constantes dos autos (peças 4 e 5). 1. Processo TC- Processo 022.370/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carolina Barbosa Hoff (XXX.234.501-XX); Edina Novaes Goncalves (XXX.086.521-XX); Eliana Rosa de Almeida (XXX.748.506-XX); Juliana Barbosa Hoff (XXX.808.751-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (peça 3), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2.2. oriente a pensionista sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, por um dos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29, I, da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando do Exército; 1.7.2.3. caso a pensionista opte pela pensão em exame (peça 3), cadastre novo ato de concessão de pensão livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/201; 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos pensionistas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.2.5. informe aos interessados que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.